Tribunal: STF
Processo: RE 93812
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA EMPRESA SOB INTERVENÇÃO FEDERAL.
- Em se tratando de reclamação trabalhista ajuizada contra empresa sob o regime de intervenção federal, a simples assistência "ad adjuvandum" da União não desloca a competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Federal. Precedentes: CJ 6.157-SP. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.